Tribunal: TJDFT
Processo: 0721645-54.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PENDÊNCIA DE DÉBITO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO ANULADA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença em razão da satisfação da obrigação.
2. Existindo débito ainda não quitado no processo, referente à multa por descumprimento de obrigação de fazer, a sentença que extinguiu o processo deve ser cassada, para oportunizar à parte exequente a continuidade do cumprimento de sentença.
3. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO . Sentença anulada e determinado o prosseguimento do cumprimento de sentença em relação à multa por descumprimento da obrigação de fazer. Sem custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido.